Tribunal: TCU
Processo: 033.769/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contas do exercício de 2012 da Imprensa Nacional - PR

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 23-25), em julgar regulares com ressalva as contas de Fernando Tolentino de Sousa Vieira, Diretor Geral; Sandoval Luiz de Sousa, Coordenador-Geral de Administração e Diretor-Geral Substituto; Raquel Félix Dantas, Coordenadora-Geral de Administração Substituta; Jorge Luiz Alencar Guerra, Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação, dando-lhes quitação, e regulares contas de Francisco das Chagas Pinto, Coordenador-Geral Substituto da Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação, dando-lhe quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.769/2013-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Fernando Tolentino de Sousa Vieira (XXX.029.915-XX); Francisco das Chagas Pinto (XXX.444.411-XX); Jorge Luiz Alencar Guerra (XXX.028.333-XX); Raquel Felix Dantas (XXX.993.801-XX); Sandoval Luiz de Souza (XXX.004.561-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Imprensa Nacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Imprensa Nacional; e 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.